Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-44.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027577-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES - CPF: 711.587.621-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHELTON FERREIRA PIO - CPF: 022.104.381-01 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E LAUDO DE CONSTATAÇÃO

– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas produzido nos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, especialmente quando há confissão extrajudicial do acusado quanto à destinação comercial dos entorpecentes, corroborada pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar decreto condenatório, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

Inviável a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) quando as circunstâncias da prisão e os elementos probatórios, notadamente a apreensão de balança de precisão, indicam que a substância entorpecente se destinava ao comércio ilícito.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, não sendo necessário flagrar o agente no ato da venda para sua caracterização (Enunciado Orientativo nº 7 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por Matheus Henrique da Silva Nunes, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a reprimenda final de em
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. (Sentença – Id. nº 211517075).

Inconformado, a reforma da r. sentença, para absolver o réu, ou ainda desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, afirmando que não restou provado que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. (Id.211517085)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.211517088)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 214706665)

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, ou ainda, a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sob a alegação de insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitivas – Confissão extrajudicial do acusado corroborada em juízo, por meio do depoimento do policial militar que participou das diligências – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o delito, haja vista que, além da droga, foram localizados apetrechos relacionados com a traficância, tais como balança de precisão e rolo de plástico filme – Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

O apelante foi condenado pelo delito de tráfico de drogas por ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito 30,61g (trinta gramas e sessenta e um centigramas) de maconha, em 15 de maio de 2023, por volta das 16h40min, na Rua Santa Luzia, nº 71, bairro Parque do Lago em Várzea Grande/MT.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.211517051)

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1027577-44.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 15 de maio de 2023, por volta das 16h40min, na Rua Santa Luzia, nº 71, bairro Parque do Lago em Várzea Grande/MT, o denunciado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que o denunciado possuía munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento tático, quando visualizaram o denunciado MATHEUS conduzindo uma motocicleta sem a devida atenção ao trânsito, uma vez que avançou a placa de sinalização de “PARE”. Diante dessa atitude, foi feita a abordagem e em busca pessoal foi encontrado na sua cintura uma carteira de cigarros contendo em seu interior 12 (doze) porções de Maconha e R$ 15,00 (quinze reais) em espécie. 3) Segundo consta, a equipe deslocou-se até a residência do denunciado com sua autorização e de sua genitora Carla Fernanda Da Silva Carvalho, que acompanhou a equipe durante a busca domiciliar. Desse modo, após revista no quarto de MATHEUS, foram encontradas 01 (uma) porção de Maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) munição de calibre. 32 intacta. 4) É dos autos, que foram realizadas diligências pelo bairro Alameda, no clube Kawany, nesta urbe, onde segundo o denunciado, estaria seu comparsa de alcunha “BRANQUINHO” que fornecia e possuía mais droga, porém, não foi localizado. 5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, ao afirmar que venderia cada porção pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), e que seu fornecedor é o indivíduo de alcunha "BRANQUINHO", mas não sabe dizer onde ele mora (ID 125855733). A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 125855738, pelo Termo de Apreensão de ID 125855731, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.115648-A01 em ID 125855737, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de MACONHA, pesando 30,61 g (trinta gramas e sessenta e um centigramas). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei 10.826/2003 (na forma do artigo 69 do CP), e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.115648-A01, que confirmou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, que constatou:

“...Trata-se de: Material "A". 13 (treze) porções de material vegetal seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”. Material "B". Resquícios de material vegetal de coloração castanho-esverdeada impregnados nos seguintes objetos: uma balança digital de cor cinza, com capacidade máxima de 500 g, a qual encontravam-se operante no momento dos exames; 01 (um) rolo de plástico transparente do tipo “filme” e em 01 (uma) caixa de papel, própria para armazenar cigarros industriais, a qual encontrava-se vazia,

contendo dentre outras, a seguinte inscrição em seu rótulo: “Chesterfield – original Blue”. Obs.: Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de embalagem plástica transparente, identificada como: “Droga 134289” e esta, acondicionada ainda, em embalagem plástica transparente, fechada por um nó. 3. AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS Tabela 1 – Indica os valores de massas do material aferido na balança "Marte AL 500" desta Gerência. Material Massa inicial Tipo de massa Massa de devolução A 30,61 g Bruta 29,19 g B Resquícios - 0,00 g 4. EXAMES REALIZADOS As alíquotas dos Materiais “A” e “B” foram submetidas ao exame de espectrometria no infravermelho médio com transformada de Fourier no espectrômetro modelo NICOLET iS10 da marca Thermo Scientific e ao exame colorimétrico com Fast Blue Salt B e Álcool 70%. 5. RESULTADOS OBTIDOS Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Quanto à autoria, embora o apelante tenha modificado sua versão em juízo, sua confissão extrajudicial é contundente e encontra-se corroborada pelo depoimento do policial militar Wellyson Rodrigues Coutinho.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas nos seguintes termos:

"QUE em relação aos fatos, o interrogado afirma que a droga encontra-se em seu poder era de sua propriedade; QUE afirma que iria comercializar a droga; QUE iria vender cada porção pela quantia de R$10,00; QUE afirma que compra a droga de uma pessoa de alcunha 'BRANQUINHO'; QUE não sabe dizer onde ele mora; QUE o interrogado só liga para ele e o mesmo entrega."

Em juízo, o policial militar Wellyson Rodrigues Coutinho confirmou que, durante a abordagem do acusado que não respeitou uma placa de pare ao avistar a guarnição, foram encontrados entorpecentes. Narrou ainda que, com autorização dos genitores do réu, foram até sua residência onde localizaram mais substâncias ilícitas. Relatou que o acusado indicou como fornecedor um sujeito de alcunha "branquinho", afirmando que pegava as drogas com ele e fazia a venda, dividindo o lucro. Por fim, destacou a apreensão de uma balança de precisão.

Em que pesem os argumentos da defesa, tenho que a prova é robusta quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento do policial militar, demonstra de maneira clara a destinação comercial das drogas apreendidas.

Nesse aspecto, importante ressaltar que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, são perfeitamente válidos para fundamentar a condenação.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cito a seguinte jurisprudência do Col. STJ:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório”(N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Ademais, foi apreendida uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem de entorpecentes destinados à comercialização, o que reforça a conclusão pela prática do crime de tráfico.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, verifica-se que as circunstâncias do caso evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal do réu. A forma de acondicionamento do entorpecente, a própria confissão extrajudicial do acusado, o depoimento do policial militar e a apreensão de balança de precisão demonstram que o entorpecente tinha como finalidade a mercancia.

Vale destacar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, não sendo necessária a efetiva comprovação da venda para sua configuração, conforme estabelece o Enunciado nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

Ainda que o réu pudesse ser usuário de drogas – o que não está comprovado nos autos – tal circunstância não afastaria a tipicidade da conduta de tráfico, como bem orienta o Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

A propósito, o aresto deste eg. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, ainda, as recentes decisões:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM IMÓVEL VINCULADO AO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONFIRMANDO A TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA, JUSTIFICADA PELA VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 deve ser majorada para o patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais relataram a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína, pasta base de cocaína e maconha) e balanças de precisão em imóvel vinculado ao apelante.
4. O depoimento dos agentes policiais, quando prestado de forma harmônica e corroborado por outros elementos probatórios, possui plena validade para sustentar a condenação, especialmente quando não há indícios de má-fé ou arbitrariedade.
5. A negativa de autoria pelo apelante não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, pois a proprietária do imóvel confirmou que o recorrente residia no local onde a droga foi encontrada, sem que houvesse evidências de que terceiros tivessem acesso ao entorpecente apreendido.
6. A aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo não se mostra adequada diante da variedade e elevada nocividade das substâncias apreendidas, especialmente a pasta base de cocaína, que possui alto poder viciante, justificando a fração intermediária de 1/2 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN 24/02/2025.
(N.U 1008056-56.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE, EM MOTOCICLETA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ANÁLISE DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ACESSÓRIAS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. INVIABILIDADE. DECRETO DE PERDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 63 DA LEI 11.343/2006 E ART. 91, II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O réu requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da pena de multa, a revogação dos efeitos secundários da condenação e a restituição de motocicleta apreendida.
II. Questões em discussão:
1. Possibilidade de absolvição por ausência de provas da autoria;
2. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;
3. Exclusão da pena de multa ante a alegada hipossuficiência do réu;
4. Revogação das medidas acessórias da condenação, como a inclusão no rol dos culpados.
5. Restituição do veículo utilizado na prática do crime.
III. Razões de decidir:
1. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos, fotografias dos entorpecentes e declarações coesas de agentes públicos que realizaram a abordagem, sendo válidos os testemunhos dos policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios (Enunciado 08-TJ/MT).
2. A tese absolutória não se sustenta diante da apreensão de significativa quantidade de drogas (55,7 g de substância análoga à maconha e 6,3g de substância análoga à cocaína), 02 balanças de precisão, 80 embalagens zip e do contexto da abordagem, o qual indica liame subjetivo entre os agentes, afastando dúvidas quanto à prática do tráfico.
3. A alegação de desconhecimento da droga pelo condutor é inconsistente diante da dinâmica do transporte em motocicleta e da localização do entorpecente junto ao corpo do adolescente.
4. A redutora do § 4º do art. 33 foi reconhecida na sentença, com aplicação da fração máxima de 2/3, tornando-se ausente o interesse recursal nesse ponto.
5. A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de tráfico e sua eventual dispensa deve ser analisada na execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. As medidas acessórias decorrentes da condenação penal não se afastam pelo simples fato de a pena corporal ter sido substituída por restritivas de direitos, sendo legítima a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação aos órgãos competentes.
7. Por fim, a restituição do veículo utilizado na prática do crime revela-se juridicamente inadmissível, ante o decreto de perdimento fundamentado no art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91, II, alínea "a", do Código Penal, sendo incontroversa sua utilização como instrumento para o transporte de entorpecentes.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas é cabível com base em provas materiais e testemunhais idôneas, mesmo quando a droga é encontrada com terceiro em situação que evidencia o dolo conjunto;
2. O reconhecimento, na sentença, da minorante do tráfico privilegiado implica em falta de interesse recursal quanto a novo reconhecimento;
3. A pena de multa no crime de tráfico é obrigatória, sendo sua revisão matéria exclusiva da execução penal;
4. A substituição da pena privativa de liberdade não afasta os efeitos secundários da condenação, como inclusão no rol dos culpados.
5. O perdimento de veículo utilizado para o transporte de entorpecentes é medida legal e adequada à repressão ao tráfico de drogas.
Dispositivos legais aplicados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, VI; Código Penal, art. 107; Código de Processo Penal, arts. 577 e 593, I; Lei de Execução Penal, art. 169.
Jurisprudências relevantes:
TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020; TJMT, N.U. 1002019-24.2024.8.11.0006, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 18.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, N.U. 1002276-17.2023.8.11.0028, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024; e, Enunciados Orientativos n.ºs 07e 08-TJ/MT.
(N.U 1002601-23.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Assim, tenho que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

DOSIMETRIA

Para a melhor analise transcrevo a sentença: [Relatório de mídia digital- ID.211517078]

“Muito bem, sentença em audiência. Este juízo evidentemente não controla os horários nem do Ministério Público, nem da Defensoria Pública. A doutora defensora precisou se ausentar, evidentemente, isso não impede a prolação do ato em audiência.

Muito bem. O Ministério Público ofertou denúncia em face do hora acusado, o Matheus Henrique da Silva Nunes, aduzindo ali que no dia 15 de maio de 2023 praticou com ele o crime de tráfico de drogas, assim como, posteriormente, foi identificado também que teria praticado o crime de posse de munição de arma de fogo. Aduz o Ministério Público que a polícia o abordou e fez buscas em razão de ter ele avançado uma via preferencial, ou um sinal de par, o que teria levantado as suspeitas dos policiais. E aí, feita a busca pessoal, encontrada essa droga. Depois, mais tarde em sua residência, mais alguma porção de droga, balança de precisão e munição. Pois bem, a denúncia foi dado procedimento ao processo. O acusado apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida. E na presente data, a audiência se encerrou com ativa testemunhal. Foi ouvido uma testemunha, desistindo-se da outra. O acusado foi devidamente interrogado e as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação, assim como a defesa pugnou pela absolvição. E apenas alternativamente, em caso de entendimento diverso desse magistrado, pela desclassificação do crime de tráfico para sua forma privilegiada e posse pra uso. Pois bem, em suma este o suficiente relatório, passo à fundamentação. Lembrando que somente a parte do relatório e fundamentação serão de forma oral. A parte dispositiva da sentença vai constar da ata da audiência. Muito bem. Este juiz não pode dar prosseguimento à análise, sem antes verificar a rigidez da abordagem e busca pessoal inicialmente feita pela Polícia Militar.Já na denúncia, constou que a abordagem teria se dado por conta do fato do acusado ter avançado uma via preferencial. E a polícia, percebendo isso, teria feito essa abordagem e busca. Somente com esse relato, este juiz até ficou com alguma dúvida. Se haveria justa causa para tanto, haja vista que esse relato menciona tão somente uma infração de trânsito, uma violação de uma via preferencial. Entretanto, essa dúvida se extirpou na presente data convitiva do policial, que deixou bastante claro que, na verdade, esse avanço dessa preferencial se deu em fuga após ter visto a polícia. Aí sim, se trata de uma fuga da presença da polícia, o que é natural e óbvio que isso levanta nos policiais uma severa suspeita e leva os policiais a fazerem essa abordagem. A justa causa, nos termos do artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, está, pois, absolutamente presente. Pois bem, visualizada e confirmada a rigidez da abordagem, a ausência de inviolabilidade até este ponto, vejamos a questão do tráfico de drogas. Observa-se, inicialmente, que, durante a busca pessoal, foi encontrada com acusada algumas porções de drogas. Posteriormente, a polícia se dirigiu até a sua residência, onde foi encontrada mais droga, balança de precisão e a munição, que vai ser analisada no momento futuro, no momento posterior, e não em conjunto com o tráfico. Muito bem. Na delegacia de polícia, o acusado, ao ser interrogado, acabou confessando que essa pequena quantidade de droga realmente se destinava ao comércio, afirmando ali que venderia cada porção por 10 reais. Muito bem. É necessário que este juízo entenda ou perquira a respeito da validade dessa confissão. Este juízo não encontra nenhum elemento nos autos que retire a validade. Este juízo ainda o questionou no presente interrogatório se ali sofreu alguma sevicia para que assim o fizesse. E ele mencionou que não, que ali não sofreu nenhuma sevicia, teria sofrido antes por parte da polícia militar e que teria confessado por algum tipo de medo. Medo este que ficou absolutamente sem nenhuma explicação. Ademais, essa confissão tem relativa validade e deve ser confrontada com os demais elementos dos autos. E a testemunha ouvida em juízo corrobora ou judicializa a prova de que essa destinação era mercantil, que a destinação dessa droga era mercantil. Também o fato de se encontrar em sua residência algumas outras porções revela ou deixa bastante claro a presença do tráfico em sua modalidade formiguinha, aquela em que o agente transporta pouca droga, mas que mantém algum depósito em sua residência ou mantém algum depósito em outro local e a cada venda se reabastece.

Pois bem, a presença também da balança de precisão revela a preparação de porções. Esses elementos para este juízo revelam claramente, apesar da pouca quantidade, a presença da finalidade comercial dessa aposta de drogas. Então, não há outra alternativa para este juízo que não a condenação do acusado. Entretanto, observa-se que o acusado é primário, é jovem, a quantia da droga não é exagerada, aliás, é bastante módica a quantidade da droga, não havendo, entretanto, a aplicação do princípio da insignificância no tráfico, conforme ampla jurisprudência, mas é inegável que cabe, como bem mencionou o Ministério Público também, a figura do privilégio. Então, a causa de redução da pena em decorrência do privilégio por preencher todos os requisitos do artigo 33-4 da Lei de Drogas é evidente, e assim será feito no momento da individualização da pena. Passamos, então, a análise do segundo crime, da posse de uma única munição calibre 32.

Este juízo deu uma observada, antes, me perdoem, me perdoem, antes, consta informação do acusado de que teria sido agredido, de que teria sofrido alguma agressão por parte de algum policial, e realmente consta alguma lesão no exame de corpo de delito que foi feito na ocasião. Entretanto, pelo que se observa, essa agressão não se deu nem antes do encontro da droga, na verdade, se agressão houve e se algum motivo justo houve ou não, isso vai ser analisado depois, mas a verdade é que a apreensão da droga não decorreu, não guarda lhame de causa e efeito com essa apreensão. A apreensão da droga decorreu de uma abordagem e busca por conta da fuga da polícia, e a droga foi encontrada.

Em outro momento na delegacia houve a confissão, então não há nenhum lhame de causalidade entre o encontro da droga e essa suposta violência alegada, embora deva ser objeto de análise futura. Então, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade dessa apreensão da droga, e tampouco da confissão realizada perante a autoridade policial. Pois bem, agora sim passamos a análise do segundo crime, o porte de munição.

Retornando, este juízo, ao observar o laudo, verificou que se trata da posse de uma única munição calibre 32, e não se trata de munição calibre 32 de revólver, e sim uma munição calibre 32 de espingarda, de uma cartucheira, uma arma normalmente utilizada para a caça, evidentemente que pode sim ser utilizada para lesões em seres humanos. Entretanto, este juízo observa a bem-lançada fundamentação trazida pela adulta defensora pública, no que tange a insignificância dessa conduta, uma única munição. É claro que essa insignificância depende de algumas outras circunstâncias, e o fato de estar ligado a alguém que estava providenciando ou promovendo a venda de drogas gera sim uma controvérsia.

Ocorre que este magistrado percebe que o acusado é jovem, parece que trabalha com o pai e mora com os pais, não se tratando ali de uma boca de fumo, em que esta munição pudesse ser associada a uma arma para impor respeito ou impor temor à vizinhança. Não me parece, pelo menos não ficou configurado ser este o caso. Afirmou ele que encontrou esta munição num lixão e aguardou. Então, não havendo ali a confirmação de que aquele local se trata de uma boca de fumo, em que esta munição pudesse ser usada de forma beligerante para impor respeito de um traficante, mas se tratando de uma casa de família, em que um jovem, talvez usuário de drogas, esporadicamente praticou a venda, este juiz entende que, neste caso, não está presente aquela conduta mais grave exigida. Sendo cabível, sim, a aplicação do princípio da insignificância ou da atipicidade conglobante. O caso é, pois, de absolvição com relação ao crime de posse de munição. A ata vai constar todos os elementos da parte dispositiva da sentença, inclusive com a condenação com relação ao artigo 33, parágrafo 4 da lei de drogas, e a absolvição com relação ao crime de absolvição e a respectiva individualização da pena, em instantes estará disponível. Assim como os encaminhamentos de prática. Pode encerrar.

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude: (ID.211517075)

“Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2024, às
14h30min
, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, participando o Excelentíssimo Senhor Doutor
MOACIR ROGÉRIO TORTATO, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande/MT
, comigo assessora do Gabinete, presente o douto representante do Ministério Público
DR. MARCELO MALVEZZI.
Presente a representante da Defensoria Pública
DRª CAMILA BIANCHINI.
Presente a testemunha de acusação arrolada em comum com a defesa
WELLYSON RODRIGUES COUTINHO (PM).
Ausente a testemunha de acusação arrolada em comum com a defesa
WHELTON FERREIRA PIO (PM)
Presente o acusado

o acusado
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES
.
Declarada aberta audiência de instrução e julgamento. Observadas as formalidades legais entre as partes acima mencionadas e cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e Provimento nº 038/2007-Gab-CGJ, bem como art. 405, §1º do CPP com redação dada pela Lei nº 11.719/08, bem como foram advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros audiovisuais.
Primeiramente
foi realizada a oitiva da testemunha
WELLYSON RODRIGUES COUTINHO.
As partes desistiriam da testemunha
WHELTON FERREIRA PIO.
Após, passou-se ao interrogatório do acusado
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES.
Em continuidade, foi concedida a palavra às partes para alegações finais orais, conforme mídia juntada aos autos.
Pelo juiz foi dito, vistos e etc.
O relatório e fundamentação da sentença constam de forma oral na mídia, passando a constar agora somente a
parte dispositiva
: julgo parcialmente procedente a denúncia para
ABSOLVER
o réu
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES,
suficientemente qualificado nos autos, das penas do art. 12 da Lei 10.826/2003 e
CONDENA-LO
nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Passo a dosar a pena: Na primeira fase
,
a
s circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu. Por estes motivos, aplico a pena base
em seu mínimo legal

em
5 (cinco)
anos de
reclusão e 5
0
0 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que, mantenho a pena inalterada
em
5 (cinco)
anos de
reclusão e 5
0
0 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase,
nos termos do art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06, REDUZO a pena em 2/3, encontrando-a
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

Em razão do cômputo penal,
ESTABELEÇO o REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).
FIXO
o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006. Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.
CONDENO
o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.
Certificado o trânsito em julgado
, proceda-se a Secretaria as seguintes providências:
EXPEÇA-SE

GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA
em desfavor do réu.
INSIRA-SE
no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.
OFICIEM-SE
aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem como aos Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e nascimento do réu, para as anotações pertinentes.
OFICIE-SE
a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos
.”(Negritado no original)

Neste diapasão, constato que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3, resultando em uma reprimenda adequada e proporcional à gravidade do delito praticado.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA NUNES
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025